Tribunal: TJPA
Processo: 0813194-33.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813194-33.2024.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OU SUA COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. Nos termos do artigo 621, inciso III, do CPP, é cabível a revisão criminal quando, após a sentença, se descobrirem novas circunstâncias que indiquem, excepcionalmente, a diminuição especial da pena.

2. Na hipótese, verifico que o magistrado
a quo
, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em atenção ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, e ao teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA, não havendo o que se modificar, neste ponto.

3. Não pode ser considerada, para fins de reincidência, condenação com trânsito em julgado em data posterior à data do crime em apuração nos autos ora em julgamento, sob pena de ofensa ao artigo 63 do Código Penal. Precedentes do c. STJ.

4. Embora não configure reincidência, cabível a valoração como “maus antecedentes” de condenação por crimes cometidos anteriormente ao presente, mas com trânsito em julgado posterior. Precedentes do c. STJ.

5. O regime semiaberto pode ser fixado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a 04 (quatro) anos. Precedentes do c. STJ.

6. Pena redimensionada ao patamar definitivo de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido - artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ação revisional e, no mérito, pela sua
PARCIAL PROCEDÊNCIA
, para redimensionar a pena aplicada ao ora revisionando, nos termos do voto da relatora.

4ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de
onze de fevereiro de dois mil e vinte e cinco
a
dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta em favor de
Pedro Henrique Reis Oliveira
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, com
trânsito em julgado
em
05/04/2022
.

Em suas
Razões Revisionais
, ID 21333437, as requerentes informaram que o ora revisionando foi
denunciado
pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo
, fatos ocorridos em
11/10/2013
, sendo
recebida
a
inicial acusatória
em
08/09/2015
, e proferida a
sentença condenatória
em
21/03/2022
, ocorrendo o
trânsito em julgado
para as partes em
05/04/2022
.

Pontuou que a questão proposta na presente
ação revisional
cinge-se em demonstra que houve
erro de julgamento
na
dosimetria da pena
aplicada pelo magistrado
a quo
, que utilizou
02 (duas) condenações anteriores
para
valorar
as
circunstâncias judiciais
na
primeira fase
de
dosimetria da pena
e, posteriormente, para
impor o regime mais gravoso
.

Salientou que houve, ainda, equívoco na
aferição negativa
dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, mormente à
“culpabilidade”
,
“conduta social”
e
“circunstâncias do crime”
, sem fundamentação idônea, sendo necessário o
redimensionamento
da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
.

Com base em seus argumentos, solicitou o
recebimento
e a
procedência
da presente
Revisão Criminal
, para que seja realizada
nova dosimetria da pena
, com
readequação
da
pena-base
aplicada, e a
compensação
entre a
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
com a
circunstância agravante
da
reincidência
,
redimensionando
-se a
pena em definitivo
aplicada.

Nesta
Superior Instância
, ID 21919373, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da
ação revisional
, para que seja
mantida
a
sentença condenatória
, em relação à
dosimetria da pena
pela prática do
crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/2006
(Estatuto do Desarmamento).

Em
13/09/2024
, ID 22070059, as impetrantes peticionaram nos autos requerimento de
Juntada de Documento
.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente
ação revisional
.

Como dito alhures, trata-se de
Revisão Criminal
interposta em favor de
Pedro Henrique Reis Oliveira
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, com
trânsito em julgado
em
05/04/2022
.

Através da presente
ação revisional
, a defesa objetiva, em síntese, a
reforma da dosimetria da pena
aplicada pelo magistrado
a quo
, com a
reanálise
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, para que seja a
pena-base
aplicada no
patamar mínimo legal
.

Não obstante, demandou a
exclusão
da
circunstância agravante da reincidência
, ou a sua
compensação
com a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, nos termos da
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
,
readequando
-se a
pena em definitivo
aplicada.

Adianto que a presente pretensão revisional
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será demonstrado.

Notoriamente, a
Revisão Criminal
é
cabível
em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do
artigo 621 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 621.A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Exige-se ainda, nos termos do
artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal
, o
trânsito em julgado
da
sentença condenatória
, com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

Na hipótese vertente, a
sentença
objeto destes autos
transitou em julgado
em
18/04/2023
, conforme
Certidão
de ID 21333569, e o possível
equívoco
na
valoração
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, bem como, na
segunda fase da dosimetria
, em
contrariedade
ao artigo
63 do Código Penal
, autoriza o ajuizamento da
revisão criminal
, com base no
artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Passo à análise do mérito recursal.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, na
1ª fase de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção
, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, capitulado no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo singular reconheceu a
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e a
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, exasperando a pena em
06 (seis) meses
, passando a
pena intermediária
ao patamar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram identificadas causas de diminuição ou de aumento da pena, restando a
pena em definitivo
no patamar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
, ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do cr
ime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que
“(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)”
. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O c.
STJ
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da Ministra
Laurita Vaz
, com
Acórdão
publicado no
Diário de Justiça
em
26/09/2012
, assentou que:
“(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)”.
Portanto, ao exasperar a pena-base, o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

No caso em análise, compreendo o juízo primevo, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, em atenção ao
princípio do dever de motivações judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, e ao teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA, razão pela qual
não vislumbro
qualquer
necessidade
de alterar a
pena basilar
imposta ao ora revisionando.

Todavia, entendo ser necessário
acolher
a pretensão revisional para
excluir
a
incidência
da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
.

Nos termos do
artigo 63 do Código Penal
,
in verbis
:
“verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”

Na situação delineada nos autos, o crime apurado na
Ação Penal nº 0004692-56.2013.8.14.0055
, foi praticado em
11/10/2013
, vindo o réu, ora revisionando, a ser condenado em
21/03/2022
, ao passo em que no
Processo Criminal nº 0000017-15.2011.8.14.0080
, os fatos ali em apuração foram praticados em data anterior, em
23/12/2010
, e o
trânsito em julgado
da
sentença
se deu em
18/03/2015
, conforme demonstra o
Relatório de Situação Processual Executória
, ID 22070062.

Nesse cenário, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado
posterior
à data da conduta delituosa, cuja condenação é objeto desta
ação revisional
, pode ser considerada somente para caracterizar
maus antecedentes
, e
não para fins
de
reincidência
, impondo-se que seja
revista
a
dosimetria da pena
e, por conseguinte, o
regime prisional
imposto e demais consectários da condenação.

Neste sentido, encarto a jurisprudência do c.
STJ
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DA PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...). 4.
No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a reincidência com base em condenação anterior que transitou em julgado após a data do crime objeto deste processo
. No entanto,
a jurisprudência desta Corte é clara ao estabelecer que, para fins de reconhecimento da reincidência, o trânsito em julgado da condenação anterior deve ser anterior ao fato apurado. Assim, a condenação pode ser valorada como maus antecedentes, mas não como reincidência
(AgRg no HC n. 817.651/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023). 5. (...).
(STJ - HC nº 789.304/RJ 2022/0387919-4, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
Esta Corte Superior entende que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.577.830/DF 2024/0066509-1, Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, Julgado em 27/08/2024, DJe de 02/09/2024).
Grifei

Nesta mesma linha de cognição, versa a
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO EXISTENTE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Sendo caso de condenação utilizada para configurar a reincidência com trânsito em julgado em data posterior a data do crime em tela, deve-se afastar a reincidência
. 2. Embargos de declaração conhecidos e providos.
(TJ/DFT - Acórdão nº 1.903.440, 0714715-31.2023.8.07.0001, Relator (a): Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/08/2024, Publicado no PJe: 26/08/2024).
Grifei

EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA, NOS TERMOS DO VOTO MÉDIO,

REDUZIR AS PENAS. VOTO VENCIDO EM PARTE QUE O PROVIA EM MAIOR EXTENSÃO, AFASTANDO A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES.

Embora não configure reincidência, cabível a valoração como maus antecedentes de condenação por crimes cometidos anteriormente ao presente, mas com trânsito em julgado posterior
. Precedentes deste Tribunal e do STJ
. Acórdão mantido. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.
(TJ/RS - Embargos Infringentes e de Nulidade, Nº 50920272020218210001, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Relator (a) Desembargador
José Ricardo Coutinho Silva
, Julgado em: 25/10/2024).
Grifei

Destarte, entendo que a pena deve ser revista para que, na
segunda fase dosimétrica
, seja
excluída
a
circunstância agravante da reincidência
, com o reconhecimento de sua
primariedade
, migrando a condenação por crime anterior, mas com
trânsito em julgado
posterior a data dos fatos apurados na ação penal, para a
primeira etapa dosimétrica
, como
“maus antecedentes”
, consoante explanado alhures.

Por tais ilações,
acolho parcialmente
a presente pretensão recursal, para redimensionar a
pena em definitivo
aplicada ao ora revisionando.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, nos termos do
artigo 68 do Código Penal
, em atenção ao
princípio da ampla devolutividade recursal
e ao
princípio da
non reformatio in pejus
.

Na
1ª etapa dosimétrica
, em atenção as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, estabeleço a
pena-base
no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, ante a
valoração negativa
dos vetores
“culpabilidade”
,
“antecedentes criminais”
,
“conduta social”
, e
“circunstâncias do crime”
, aplicando cada uma na fração de
1/8 (um oitavo)
, conforme fundamentação delineada alhures.

Na
2ª fase dosimétrica
, mantenho a
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e aplico-a na fração de
1/6 (um sexto)
, perfazendo a
pena intermediária
no patamar de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
.

No
3º estágio dosimétrico
, não existem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem ponderadas.

Assim, resta a
pena em definitivo
no patamar de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, capitulado no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
.

Na fixação do regime prisional, a
circunstância agravante da reincidência
ensejou na aplicação de
regime mais gravoso
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

Destarte,
excluída
a
agravante da reincidência
, é de se reconhecer o direito do ora revisionando ao
inicial
cumprimento da pena no
regime semiaberto
, conforme disciplina o
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, c/c artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal
, uma vez que a aferição
negativa
de
04 (quatro) circunstâncias judiciais
permite a imposição do
regime intermediário
de
cumprimento de pena
, ainda que o
quantum
da pena
tenha sido fixado
abaixo
de
04 (quatro) anos
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DESPROVIMENTO.
(...). 3.
O regime semiaberto pode ser fixado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
mesmo com pena inferior a quatro anos
. (...).
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.621.098/AL 2024/0148285-4, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 01/10/2024, DJe de 03/10/2024).
Grifei

Considerado
incabível
a
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
pena restritiva de direitos
, uma vez que as circunstâncias do caso concreto
impedem
a
concessão deste benefício
, nos termos do
artigo 44, inciso III, do Código Penal
.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. MATÉRIAS VENTILADAS NA IMPETRAÇÃO CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). VI -
No que toca ao regime inicial e ao pedido de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantido o quantum de pena aplicado e, ainda, presente circunstâncias judiciais negativas, as pretensões esbarram nos óbices legais: arts. 33, §§2º, “b”, 3º; e 44, I e III, todos do Código Penal
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 856.273/SP 2023/0343791-0, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, Julgado em 15/04/2024, DJe de 19/04/2024).
Grifei

Inaplicável
a
suspensão da execução da pena
, nos termos do
artigo 77, inciso II, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação de
Revisão Criminal
, para
reformar
a
sentença
proferida na
Ação Penal nº 0004692-56.2013.8.14.0055
, para reconhecer a
primariedade
do ora requerente e, por conseguinte,
redimensionar
a
pena em definitivo
ao patamar de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do artigo
12, da Lei nº 10.826/2003
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures, mantendo-a inalterada em seus demais termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2025